Tribunal: TJDFT
Processo: 0723624-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0723624-31.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 196489729 dos autos n. 0707078-05.2023.8.07.0009) que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de decisão apresentada pela executada, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: No tocante à alegação de impossibilidade de execução provisória das astreintes, conforme já exposto na decisão de ID 164989127, o Tema 743 do STJ foi superado, diante do advento do novo Código de Processo Civil, o qual permite a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação da sentença de mérito. Ressalta-se que o levantamento do valor, por expressa disposição do § 3o do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. No tocante às alegações da executada ao ID 190590770, verifico que foi deferida a tutela de urgência, no dia 27/06/2022, para “determinar que a parte ré mantenha a autora vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, nas mesmas condições existentes antes da rescisão unilateral do contrato até o julgamento definitivo desta demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00.” Após, em 25/07/2022, a multa foi majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite, por ora, de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A sentença confirmou a tutela de urgência deferida e condenou as requeridas, de forma solidária, a manterem o plano de saúde oferecido em favor do autor, nos moldes do contrato celebrado até 23/08/2022, data a partir da qual ficou autorizada a adequação das mensalidades ao plano compatível com as condições do autor. Ante o exposto, verifico que, até 23/08/2022, o plano de saúde do autor deveria ser mantido nos moldes anteriores. Desta forma, o pagamento efetuado à IBRASA, referente a junho de 2022, no valor de R$ 1.335,00 (mil, trezentos e trinta e cinco reais), é válido, conforme comprovante de ID 158028173, pois efetuado nos moldes anteriores. A decisão que deferiu a tutela de urgência e a sentença não mencionam que o autor deveria efetuar novo pagamento diretamente à UNIMED, referente aos meses 06/2022 e 07/2022, pois ainda vigente o contrato nos moldes anteriores, portanto, o pagamento efetuado à corré é válido e o autor não ficou inadimplente. Ademais, não obstante já ter efetuado o pagamento do mês 06/2022, o exequente ainda efetuou novamente o pagamento em 18/05/2023 diretamente à executada, conforme comprovante de ID 162737157. Assim, a suspensão do plano de saúde do dia 02/05/2023 até 31/05/2023 foi indevida. Assim, REJEITO a impugnação ao presente cumprimento provisório de decisão. Ante o exposto, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do débito. Vindo resposta da parte autora, independentemente de nova conclusão, intime-se a parte requerida para que, caso queira, se manifeste em 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para que seja dado início aos atos expropriatórios. A agravante aduz, preliminarmente, ser necessária a inclusão da UNIMED FERJ no polo passivo do incidente de execução provisória, uma vez que esta assumiu toda a sua carteira de beneficiários, desde 1/4/2024. Afirma que a decisão agravada é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa. A uma, porque o juízo determinou o início dos atos expropriatórios sem a intimação da executada para pagamento dos novos valores apresentados após a decisão agravada, em desconformidade com o art. 523 do CPC. A duas, porque o prazo de 5 (cinco) dias concedido para manifestação sobre a planilha de cálculos atualizada é inferior ao estabelecido no art. 437, §1o, do CPC. Repisa os fundamentos alegados na impugnação, asseverando que a cobrança da mensalidade de junho de 2022 pela Unimed Rio é legítima e diverge do boleto pago pelo autor à ré IBRASA, já que os períodos e valores de ambas são distintos. Defende o cancelamento do plano de saúde após o deferimento da liminar que determinava sua manutenção pela ausência de pagamento da mensalidade de junho de 2022 junto à Unimed Rio. Reputa devida a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a execução de vultuosa quantia a título de astreintes pode lhe ocasionar graves danos de ordem financeira. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer a inclusão da Unimed FERJ no polo passivo da execução e a nulidade da decisão agravada por violação aos arts. 10, 437 e 523 do CPC. No mérito, a reforma da decisão. Decido. De início, devo salientar que a decisão atacada neste agravo de instrumento não tratou da inclusão da UNIMED-FERJ no polo passivo deste cumprimento provisório de decisão. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento, pois ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, trata-se de cumprimento provisório de decisão que fixou multa pelo descumprimento da tutela provisória concedida. De acordo com o art. 537, § 3o, do CPC, a decisão que fixa multa por descumprimento de obrigação é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Já o § 4o estabelece que a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. Do exame dos autos originários, observo que a agravante foi intimada “para se manifestar acerca do descumprimento NO PRAZO DE 5 DIAS, na forma do artigo 537, § 3a e 4a, do CPC, sob pena de ser determinado o bloqueio de ativos por meio do SISBAJUD” (id. 158336531 na origem). Logo, não há falar em nulidade por falta de intimação para pagamento do débito, tampouco em descumprimento do art. 523 do CPC, que sequer se aplica à hipótese em exame. Também não há cogitar em nulidade na fixação do prazo de 5 (cinco) dias para manifestação sobre os cálculos atualizados. A uma, porque inaplicável o prazo estabelecido no art. 437, §1o, do CPC, quando o juiz intima a parte a se manifestar sobre planilha atualizada do débito, que não constitui documento novo. A duas, porque a executada-agravante não apresentou qualquer justificativa para a dilação do prazo determinado. Por fim, em que pese a executada-agravante defenda a licitude da suspensão do plano de saúde pela falta de pagamento da mensalidade do mês de junho de 2022, verifica-se, nos autos do processo de conhecimento, que o pagamento da referida parcela foi feito em 30/5/2022 à ré IBRASA (id. 129310238, p. 2, dos autos n. 0709971-03.2022.8.07.0009). Sobre a questão, importante destacar que o pagamento feito à IBRASA não contraria a decisão liminar concedida (id. 129349122, dos autos n. 0709971-03.2022.8.07.0009), que determinou a manutenção do contrato de prestação de serviços médicos hospitalares do exequente-agravado nas mesmas condições existentes antes da rescisão unilateral, nem a sentença (id. 163145657, dos autos n. 0709971-03.2022.8.07.0009), que, além de confirmar a medida liminar, reconheceu a solidariedade das rés UNIMED-RIO e IBRASA. Nesse cenário, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator